Tribunal: TJMT
Processo: 1011290-22.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011290-22.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: IZIDRO GAME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por IZIDRO GAME em face do MUNICÍPIO SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop, nos autos do Ação de Obrigação de Fazer n°. 1009865-12.2017.8.11.0015, que indeferiu o pedido para realização do procedimento cirúrgico denominado "cirurgia de artrodese de tornozelo”.
Assenta que “o médico integrante do NAT concluiu que o procedimento pugnado pelo autor é de cunho eletivo, isto é, não urgente, porém aponta que deve ser realizado com brevidade, considerando o quadro álgico e limitação funcional”.
Aduz que “os relatórios médicos constantes dos autos sob ID 9514678 indicam situação diversa, pois consta expressamente a URGENCIA no tratamento pleiteado, na medida em que a não disponibilização do tratamento ao Autor em curto espaço de tempo pode acarretar o agravamento de seu quadro”.
Assim, requer “seja o presente recurso recebido e deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar aos Agravados que disponibilizem, imediatamente, ao Agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, CIRURGIA DE ARTRODESE DE TORNOZELO..”
O pedido do efeito suspensivo foi indeferido (id. 2060872).
Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 2159324).
Contrarrazões do Município Agravante (id. 2550956).
Da decisão que indeferiu o pedido vindicado pelo Agravante, foi interposto Agravo Interno, sendo o recurso desprovido, conforme acordão (id. 8771109).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, se manifestou pelo desprovimento do Agravo (id. 18668986).
É o relato do necessário.
Decido.
Em pesquisa ao PJe primeiro grau, constata-se a superveniência de sentença de mérito, litteris:
[...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR, as promovidas a, solidariamente, fornecer ao promovente, no prazo de 90 (noventa) dias o procedimento/CIRURGIA DE ARTRODESE DE TORNOZELO nos termos da prescrição médica (id no 9514678), sob pena de bloqueio judicial e ou manifeste as partes, acerca do procedimento já realizado, conforme indicado id n.o 9514678. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. Interposto recurso inominado, independentemente de indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei no 9.099/1995 intime-se a parte contrária para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4o da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.”
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão foi substituída pela sentença subsequente.
O Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)”.
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante a ausência de interesse recursal em face de prolação da sentença.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora